Tribunal: TJPA
Processo: 0802686-91.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802686-91.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: MMDJESUS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EPP

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0802686-91.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: MMDJESUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. – EPP

ADVOGADA: ADRIANA RIBAS MELO VALENTE – OAB/PA 9555

EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. DESCABIMENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em Mandado de Segurança objetivando a anulação de processo administrativo sancionador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A embargante alegou a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, que não teria analisado devidamente os vícios formais do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistem omissão ou contradição quando o acórdão embargado analisa expressamente as questões suscitadas na inicial, concluindo que o contraditório e a ampla defesa foram assegurados pela notificação para apresentação de defesa e pela interposição de recurso administrativo;

4. Não há contradição no julgado que, para afastar a alegação de nulidade do ato administrativo por falta de motivação, menciona os fundamentos da decisão sancionadora impugnado, sem, contudo, reexaminar sua adequação à realidade fática, mantendo-se nos limites da análise de vício formal conforme a prova pré-constituída dos autos;

5. Descabe a simples rediscussão, em Embargos de Declaração, das questões de mérito já decididas.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscussão de questões de mérito já decididas, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MMDJESUS CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA. – EP, contra o acórdão (Id. 33698301) que denegou a segurança nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DO PARÁ.

Nas razões recursais (Id. 34096134) a embargante arguiu a omissão do acórdão quanto à ausência de instauração formal do processo administrativo sancionador com observância do contraditório, ampla defesa e devido processo lega.

Alegou que a notificação encaminhada à empresa em janeiro de 2023 possuía caráter meramente instrutório e não de citação para processo sancionador.

Sustentou que a Administração violou o princípio da confiança ao afirmar, na notificação, que seria adotado o rito da Lei 8.972/2020, e aplicar a penalidade sem observar tal rito, que exige comissão processante, instrução probatória e alegações finais.

Argumentou a ocorrência de contradição interna do acórdão, ao reconhecer a incidência da referida lei estadual, mas validar o procedimento sumário que desconsiderou as etapas de instrução probatória e designação de comissão processante.

Aduziu, ainda, o vício de fundamentação ao chancelar decisão administrativa baseada em afirmações genéricas, desconsiderando as provas técnicas constantes nos autos, que reconhecem o impacto das chuvas no cronograma contratual; a omissão quanto ao descabimento da aplicação retroativa prejudicial da Portaria nº 76/2023, quanto à inobservância do devido processo legal e quanto à duração excessiva do processo administrativo; e a contradição do acórdão ao declarar a impossibilidade de reexame de matéria fática em sede de Mandado de Segurança, mas ao mesmo tempo adentrar minuciosamente no mérito da execução contratual para validar a sanção aplicada, extrapolando os limites objetivos da lide.

Requereu o acolhimento dos embargos, com efeito modificativo, para conceder a segurança e declarar a nulidade do processo administrativo sancionador, bem como prequestionar a matéria referente aos arts. 5º, LIV e LV, e 37,
caput
, da Constituição Federal, e arts. 104 e seguintes da Lei Estadual nº 8.972/2020.

O embargado apresentou contrarrazões (Id. 34280112), requerendo a aplicação de multa pela oposição de embargos protelatórios.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

O acórdão embargado (Id. 33698301) concluiu pela ausência de nulidade do ato de aplicação de sanções administrativas à empresa impetrante, nos termos seguintes:

As penalidades foram aplicadas com base no Relatório Conclusivo de Processo Sancionatório da Secretaria de Transportes (Id. 24832828, p. 2-12), que concluiu pelo descumprimento contratual em razão de atraso no início da obra, ausência de apresentação de cronograma de execução exequível e falta de adoção de providências para sanar os atrasos, mesmo após notificação da contratada. A empresa atribuiu os atrasos ao período de chuvas, às más condições da rodovia de acesso, à saturação do solo e ao afastamento de funcionários em decorrência de Covid-19. A SETRAN não acolheu os argumentos, considerando que outras empresas, responsáveis por dezoito pontes na mesma região e sob as mesmas condições climáticas e pandêmicas, conseguiram executar seus contratos; que a contratada não aproveitou o período de estiagem (junho a novembro) para avançar com os trabalhos; e que a rodovia de acesso foi recuperada por outra construtora em novembro de 2022, eliminando o alegado entrave logístico, e ainda assim a inércia da contratada persistiu.

Desse modo, não se constata a nulidade da decisão administrativa por ausência de fundamentação, visto que foi amparada nas informações do relatório técnico que afastou motivadamente os argumentos da defesa, possuindo fundamentação idônea.

Quanto à alegada ocorrência de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, a empresa foi notificada, via e-mail, para apresentação de defesa administrativa, com expressa acusação de recebimento em 10/01/2023 (Id. 24832060, p. 38), e apresentou sua manifestação em 19/01/2023 (Id. 24832062). Assim, foi observado o disposto no art. 35, § 4º, I da Lei Estadual nº 8.972/2020, que autoriza a intimação por meio de endereço eletrônico.

Observo que as notificações de Id 24832060, p. 18-21 e p. 37, indicaram prazo para a contratada apresentar comprovações técnicas de que foram tomadas todas as providências para o início das obras e esclarecer as informações necessárias, não prosperando o argumento no sentido de que não foi possibilitada a produção de prova.

Além disso, a impetrante interpôs recurso administrativo (Id. 24832064), corroborando a observância do contraditório e da ampla defesa na condução do procedimento sancionatório.

No mais, conforme o substancioso parecer da representante do Ministério Público, “a ausência de uma comissão processante composta por três servidores estáveis, ou de uma fase de alegações finais separada da defesa inicial, pode não configurar, por si só, uma nulidade insanável, desde que as garantias essenciais de informação, defesa e contraditório tenham sido asseguradas” (Id. 32309330, p. 8).

Por fim, cabe ressaltar que o Mandado de Segurança exige a prova pré-constituída do direito líquido e certo da parte impetrante, razão pela qual não é possível, nestes autos, reexaminar a decisão administrativa do ponto de vista de sua adequação à realidade dos fatos, limitando-se o presente feito à analise de eventual vício formal do ato administrativo, que não restou demonstrado.

Não há omissão sobre os argumentos da impetrante quanto à violação ao devido processo legal e ao contraditório, visto que foram expressamente abordadas na fundamentação as questões suscitadas pela impetrante na exordial, quais sejam, as alegações de ausência de comissão processante específica, de inexistência de notificação para apresentação de defesa prévia, de ausência de oportunidade de produção de prova e de dissociação da decisão administrativa em relação aos fatos realmente ocorridos.

Verifica-se o comportamento contraditório da própria embargante ao sustentar, na exordial, a inadequação da decisão administrativa à realidade fática e, em sede de embargos, arguir que o julgado extrapolou os limites da lide em razão de fazer referências a informações sobre a execução do contrato. Conforme se lê no trecho ao norte citado, o acórdão não adentrou o mérito da execução contratual ou do cabimento das sanções aplicadas, mas simplesmente apontou as informações em questão no sentido de afastar a alegação de nulidade da decisão administrativa por ausência de fundamentação ou por motivação genérica, concluindo o julgado pela inexistência de vício formal do ato administrativo sancionador, visto que analisou especificamente os argumentos da defesa.

Quanto à alegada omissão sobre a natureza da notificação comprovadamente recebida pela empresa, o acórdão considerou que a sua finalidade foi cumprida, tendo a impetrante apresentado manifestação técnica e recurso administrativo nos autos do processo sancionador, de forma que restou assegurado o contraditório no âmbito administrativo.

As demais razões da embargante sobre a validade da notificação e do rito processual adotado pela parte impetrada constituem rediscussão do mérito do julgado, sendo incabível em sede de Embargos de Declaração.

Reitero que o objeto da presente impetração diz respeito à arguição de invalidade do processo administrativo pela alegada inobservância do devido processo legal, não tendo o acórdão constatado a ocorrência de nulidades a partir da prova pré-constituída apresentada nos autos, sem prejuízo do direito da impetrante de pleitear a desconstituição do processo administrativo sancionador em ação ordinária, com a devida dilação probatória.

Tampouco se mostra necessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se, no mais, a regra do art. 1.025 do CPC.

Quanto ao pedido do embargado para condenar a embargante ao pagamento de multa, não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos, mas apenas o exercício do direito de recorrer, em razão do que não cabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026